Tribunal: TJMT
Processo: 1005848-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005848-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DOS SANTOS NUNES - CPF: 801.782.511-00 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (AGRAVADO), ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA - CPF: 752.093.656-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DO PROMITENTE COMPRADOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE ÓBICES REGISTRAIS, ADMINISTRATIVOS OU TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu tutela provisória de urgência destinada a compelir os agravados a promoverem imediatamente o registro imobiliário da unidade autônoma adquirida pelo autor, sob pena de multa diária.

Sustenta o agravante ter quitado integralmente o imóvel objeto do compromisso de compra e venda, recebido as chaves da unidade e suportado injustificada demora na regularização registral, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória de urgência destinada a determinar, liminarmente e antes da formação do contraditório, a prática de atos voltados ao registro imobiliário de unidade adquirida mediante compromisso de compra e venda.

III. Razões de decidir

Os documentos apresentados pelo agravante evidenciam, em análise perfunctória, a plausibilidade da relação contratual e da alegada quitação do preço do imóvel, circunstância apta a demonstrar probabilidade inicial do direito invocado.

A pretensão deduzida, contudo, não se limita à simples declaração de obrigação de outorga de escritura definitiva, abrangendo providência de natureza eminentemente satisfativa consistente na determinação imediata de regularização registral do imóvel.

A transferência da propriedade imobiliária exige observância de formalidades registrais, administrativas e tributárias, podendo depender da inexistência de gravames, da regularidade documental do empreendimento e do atendimento de exigências perante o cartório competente, circunstâncias ainda não suficientemente esclarecidas em cognição sumária.

A tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A determinação judicial de imediata transferência registral do imóvel, especialmente diante da alegação do agravante de pretender alienar o bem a terceiros, revela potencial risco de consolidação de situação jurídica de difícil reversão.

A ausência de contraditório mínimo impede, neste momento processual, a conclusão segura de que a demora na regularização decorra exclusivamente de conduta injustificada da incorporadora agravada.

A manutenção da decisão agravada preserva a adequada instrução do feito originário e não impede posterior reapreciação do pedido de tutela específica após esclarecimento das circunstâncias fáticas e registrais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória destinada à imediata transferência registral de imóvel exige demonstração concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A alegação de quitação integral de compromisso de compra e venda, embora constitua relevante indício do direito do promitente comprador, não autoriza, por si só, a antecipação de providência registral de natureza satisfativa sem prévia formação do contraditório quando houver possibilidade de entraves administrativos, registrais ou tributários. 3. A existência de risco de irreversibilidade prática decorrente da consolidação da transferência dominial recomenda a manutenção da decisão que indefere tutela antecipada em cognição sumária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Antônio Marcos dos Santos Nunes
contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais no 1102327-26.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
Residencial Cuiabá Incorporadora Spe Ltda.
, representada por
Alexandre Humberto Caramatti Manata
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a compelir a parte ré a proceder, de forma imediata, ao registro do imóvel objeto da lide em nome do autor, sob pena de multa diária.

A decisão recorrida, lançada no id. 219064475, deferiu inicialmente a gratuidade da justiça ao autor e corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 233.787,94, por entender que, em razão da cumulação do pedido de obrigação de fazer referente à outorga de escritura/registro de imóvel com o pedido indenizatório por dano moral no importe de R$ 50.000,00, o valor da causa deveria corresponder à soma do proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC. Quanto à tutela de urgência, a magistrada consignou que, embora o contrato particular de promessa de compra e venda, o demonstrativo de pagamentos e o “Regulamento de Bonificação – ITBI, Registro e Despachante” indicassem a existência de relação jurídica entre as partes e o adimplemento do preço pelo autor, o pedido de determinação imediata de registro imobiliário extrapolaria a simples outorga de escritura pública, por depender de uma cadeia de providências administrativas, registrais e eventualmente tributárias, além de possuir caráter satisfativo e de difícil reversibilidade. Concluiu, assim, pela necessidade de instauração do contraditório para apuração de eventuais óbices legítimos à transferência dominial e indeferiu a tutela provisória de urgência.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) celebrou com a agravada compromisso de compra e venda para aquisição da unidade autônoma BL12, Apto. 0103, do empreendimento Viver Mais Park – Fase IV, situado na Rua Salah Soleimam Ayoub, no 300, Bairro Cachoeira das Garças, Cuiabá/MT; (ii) quitou integralmente o preço ajustado de R$ 183.787,94, com pagamento final em 03/08/2023; (iii) recebeu as chaves do imóvel, mas, passados mais de dois anos da quitação, a incorporadora não teria promovido a outorga da escritura e o respectivo registro; (iv) haveria cláusula no “Regulamento de Bonificação – ITBI, Registro e Despachante” atribuindo à incorporadora a obrigação de arcar com os custos e providências de regularização; (v) a probabilidade do direito estaria demonstrada pelo contrato, comprovantes de pagamento, termo de recebimento das chaves e cláusula contratual; (vi) o perigo de dano decorreria da impossibilidade de alienar regularmente o imóvel quitado, especialmente porque o agravante afirma ter se mudado para o Estado do Rio Grande do Sul, onde estaria arcando com aluguel e necessitando vender o bem para adquirir nova moradia; e (vii) a exigência de cognição mais aprofundada seria incompatível com a natureza sumária da tutela de urgência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo-se tutela de urgência para compelir a agravada, às suas custas, a realizar o registro do imóvel, sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
por decisão de id. 346247391, sob o fundamento de que, em cognição sumária, não havia elementos suficientes para afastar a possibilidade de entraves administrativos ou registrais e de que a medida postulada ostentaria natureza eminentemente satisfativa, com efeitos de difícil reversão, recomendando-se a manutenção da decisão agravada até a instauração do contraditório na origem.

As informações foram prestadas (id. 347543341), mantendo a decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Antônio Marcos dos Santos Nunes em face de Residencial Cuiabá Incorporadora Spe Ltda.

Extrai-se dos autos que a parte autora requereu, em sede de cognição sumária, provimento jurisdicional que compila a ré a proceder, de forma imediata, ao registro do imóvel objeto da lide em nome do autor, sob pena de multa diária. Para tanto, relatou, em sua peça vestibular de id. 210607750, ter firmado com a ré um compromisso de compra e venda para a aquisição da unidade autônoma BL12 Apto 0103, localizada no empreendimento VIVER MAIS PARK FASE IV, situado na Rua Salah Soleimam Ayoub, n.o 300, Bairro Cachoeira das Garças, nesta capital. Afirmou ter adimplido integralmente o valor pactuado de R$ 183.787,94 (cento e oitenta e três mil, setecentos oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), com a quitação final ocorrida em 03 de agosto de 2023. Não obstante o cumprimento de sua obrigação contratual, a parte autora sustentou que a requerida, passados mais de dois anos da quitação, não promoveu a outorga da escritura definitiva do imóvel, em descumprimento à cláusula terceira do "Regulamento de Bonificação – ITBI, Registro e Despachante", que, segundo alegou, previa a responsabilidade da incorporadora pelos custos e procedimentos de escrituração e registro. Tal omissão, segundo o requerente, impede o exercício pleno de seu direito de propriedade, privando-o de dispor do bem como garantia ou de aliená-lo. Adicionou que a situação lhe causa graves prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial, uma vez que, tendo se mudado para o estado do Rio Grande do Sul, necessita vender o imóvel para adquirir nova moradia, mas se vê impossibilitado de fazê-lo pela ausência do registro de titularidade. Em decorrência disso, é obrigado a arcar com despesas de aluguel em sua nova cidade de residência, conforme contrato de locação anexado (id. 210607781).

Alegou, ainda, que a ré demonstrou comportamento negligente em outras ocasiões, como no atraso para a entrega das chaves do imóvel, que teria ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias. Com base nesses fatos, e fundamentando seu pleito nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a ré efetuasse o registro do imóvel, argumentando estarem presentes a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), consubstanciada nos contratos e comprovantes de pagamento, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), caracterizado pela necessidade de vender o imóvel e pelos contínuos gastos com aluguel.

A petição inicial veio acompanhada de documentos, dentre os quais se destacam a procuração (id. 210607760), declaração de hipossuficiência (id. 210607761), contrato de compra e venda (id. 210607766 e 210607776), demonstrativo de pagamentos (id. 210607774), termo aditivo (id. 210607775), termo de recebimento das chaves (id. 210607778) e o contrato de locação residencial firmado pelo autor em Porto Alegre/RS (id. 210607781).

A Magistrada de origem proferiu a decisão agravada, lançada no id. 219064475, deferiu inicialmente a gratuidade da justiça ao autor e corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 233.787,94, por entender que, em razão da cumulação do pedido de obrigação de fazer referente à outorga de escritura/registro de imóvel com o pedido indenizatório por dano moral no importe de R$ 50.000,00, o valor da causa deveria corresponder à soma do proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC. Quanto à tutela de urgência, a magistrada consignou que, embora o contrato particular de promessa de compra e venda, o demonstrativo de pagamentos e o “Regulamento de Bonificação – ITBI, Registro e Despachante” indicassem a existência de relação jurídica entre as partes e o adimplemento do preço pelo autor, o pedido de determinação imediata de registro imobiliário extrapolaria a simples outorga de escritura pública, por depender de uma cadeia de providências administrativas, registrais e eventualmente tributárias, além de possuir caráter satisfativo e de difícil reversibilidade. Concluiu, assim, pela necessidade de instauração do contraditório para apuração de eventuais óbices legítimos à transferência dominial e indeferiu a tutela provisória de urgência.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que: (i) celebrou com a agravada compromisso de compra e venda para aquisição da unidade autônoma BL12, Apto. 0103, do empreendimento Viver Mais Park – Fase IV, situado na Rua Salah Soleimam Ayoub, no 300, Bairro Cachoeira das Garças, Cuiabá/MT; (ii) quitou integralmente o preço ajustado de R$ 183.787,94, com pagamento final em 03/08/2023; (iii) recebeu as chaves do imóvel, mas, passados mais de dois anos da quitação, a incorporadora não teria promovido a outorga da escritura e o respectivo registro; (iv) haveria cláusula no “Regulamento de Bonificação – ITBI, Registro e Despachante” atribuindo à incorporadora a obrigação de arcar com os custos e providências de regularização; (v) a probabilidade do direito estaria demonstrada pelo contrato, comprovantes de pagamento, termo de recebimento das chaves e cláusula contratual; (vi) o perigo de dano decorreria da impossibilidade de alienar regularmente o imóvel quitado, especialmente porque o agravante afirma ter se mudado para o Estado do Rio Grande do Sul, onde estaria arcando com aluguel e necessitando vender o bem para adquirir nova moradia; e (vii) a exigência de cognição mais aprofundada seria incompatível com a natureza sumária da tutela de urgência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo-se tutela de urgência para compelir a agravada, às suas custas, a realizar o registro do imóvel, sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por Antônio Marcos dos Santos Nunes, consistente na determinação para que Residencial Cuiabá Incorporadora Spe Ltda., representada por Alexandre Humberto Caramatti Manata, promova imediatamente o registro do imóvel correspondente à unidade autônoma BL12, Apto. 0103, do empreendimento Viver Mais Park – Fase IV, sob pena de multa diária, em razão da alegada quitação integral do preço de R$ 183.787,94 e da suposta obrigação contratual de regularização documental do bem.

No caso concreto, os documentos referidos na decisão agravada e nas razões recursais revelam, ao menos em juízo inicial, a existência de relação contratual entre as partes e a plausibilidade da alegação de pagamento integral do preço. A própria decisão de primeiro grau reconheceu que o contrato particular de promessa de compra e venda, o demonstrativo de pagamentos e o “Regulamento de Bonificação – ITBI, Registro e Despachante” constituem indícios relevantes em favor da pretensão autoral.

Também é correto afirmar, em tese, que o promitente comprador adimplente dispõe de tutela jurídica para exigir a transferência do imóvel, sendo certo que o art. 1.418 do Código Civil assegura ao promitente comprador, uma vez cumpridos os pressupostos legais, o direito de exigir a outorga da escritura definitiva ou requerer adjudicação compulsória.

A Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, dispõe que
“o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.

Todavia, a questão submetida a julgamento não consiste em decidir, em cognição exauriente, se o agravante tem ou não direito à escritura definitiva ou à adjudicação compulsória. O ponto específico é saber se, antes da citação da parte contrária e sem a formação mínima do contraditório, é juridicamente adequada a imposição imediata de providência voltada ao registro do imóvel em nome do agravante, medida que não se confunde integralmente com a mera declaração de existência de obrigação contratual.

A distinção é relevante. A outorga de escritura definitiva e o registro imobiliário pressupõem atos jurídicos sucessivos, formais e dependentes de requisitos próprios. A transferência da propriedade imobiliária não se aperfeiçoa apenas pela quitação do preço ou pelo compromisso de compra e venda, mas pela observância do regime registral competente.

O pedido formulado pelo agravante, na forma em que deduzido, pretende compelir a agravada a realizar o registro do imóvel, conforme estabelecido no regulamento de bonificação, sob pena de multa diária. Trata-se de providência que pode envolver lavratura prévia de escritura, apresentação de documentos, certidões, recolhimentos tributários, verificação de eventuais gravames, regularidade do empreendimento, inexistência de pendências perante o cartório competente e participação de terceiros ou órgãos administrativos não integrantes da relação processual.

Nesse cenário, embora a prova documental apresentada seja suficiente para demonstrar plausibilidade da pretensão, ela ainda não permite concluir, com a segurança exigida para uma tutela satisfativa dessa natureza, que a ausência de registro decorra exclusivamente de inércia injustificada da incorporadora. A própria decisão agravada ponderou a possibilidade de existirem entraves administrativos, registrais ou tributários. Essa ponderação não configura negativa abstrata do direito do consumidor ou do promitente comprador adimplente, mas sim prudência jurisdicional diante de providência dominial dotada de elevada carga satisfativa.

A tutela de urgência, conquanto fundada em cognição sumária, não dispensa a avaliação da reversibilidade prática da medida. No caso, determinar desde logo a prática de atos conducentes à transferência registral do bem poderia consolidar situação jurídica de difícil recomposição, sobretudo diante da alegação do próprio agravante de que pretende vender o imóvel para adquirir moradia no Estado do Rio Grande do Sul. Se autorizada a regularização imediata e, posteriormente, alienado o bem a terceiro, eventual reversão do provimento tornar-se-ia excessivamente complexa, quando não inviável na prática.

O perigo de dano alegado pelo agravante também não supera, nesta fase processual, o risco de irreversibilidade da providência pretendida. É compreensível a alegação de prejuízo patrimonial decorrente da impossibilidade de alienar imóvel que afirma estar quitado, bem como de suportar despesas de aluguel em outra unidade da federação. Contudo, tais prejuízos, em princípio, possuem expressão econômica e podem ser apurados e recompostos em perdas e danos, caso demonstrado, ao final, o descumprimento contratual imputado à agravada. Não se está diante, portanto, de situação que imponha a antecipação integral e praticamente definitiva do resultado útil da demanda antes da manifestação da parte adversa.

Também não se ignora que o tempo transcorrido desde a alegada quitação, ocorrida em 03.08.2023, reforça a necessidade de tramitação célere do feito originário. Ainda assim, a urgência narrada não autoriza, por si só, a supressão do contraditório em tema que envolve regularização dominial e possível prática de atos registrais. A solução mais adequada, nesta etapa, é preservar a decisão agravada, permitindo que a parte requerida seja citada, apresente sua versão dos fatos e esclareça se há ou não óbices legítimos à outorga da escritura e ao registro do imóvel.

Assim, conquanto os documentos juntados indiquem plausibilidade relevante da tese autoral e possam, após a formação do contraditório, justificar eventual concessão de tutela específica, não se verifica, no presente momento processual, a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC em intensidade suficiente para impor a medida antecipatória pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026